Tribunal: TJBA
Processo: 0537179-29.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0537179-29.2019.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: LEONARDO DOS SANTOS SOUZA

Advogado(s): DEFENSOR PÚBLICO ROGÉRIO CEZIMBRA DE P. FILHO

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. INVERSÃO DA POSSE DA
RES FURTIVA
. DESNECESSIDADE DE POSSE MANSA E PACÍFICA. CONSUMAÇÃO DO DELITO.
SÚMULA 582 DO STJ. TEORIA DA
AMOTIO
.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1
. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, que condenou Leonardo dos Santos Souza à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime aberto, além de 30 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, reconhecendo a forma tentada do delito e concedendo ao réu o direito de recorrer em liberdade. O
Parquet
pleiteia a reforma parcial da sentença para o reconhecimento da consumação do roubo, sustentando a
ocorrência de
inversão da posse do bem subtraído.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em determinar se houve, no caso concreto, a consumação do crime de roubo, mesmo diante da rápida recuperação do bem subtraído por terceiros, à luz da jurisprudência que adota a teoria da
amotio
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O conjunto probatório revela que o réu efetivamente subtraiu o celular da vítima mediante violência física e conseguiu se evadir com o objeto, ainda que por curto período, sendo posteriormente detido por um terceiro que presenciou os fatos,
com a ajuda de populares
.

4.
A jurisprudência consolidada do STJ (Súmula 582) e o entendimento doutrinário prevalente afirmam que a consumação do crime de roubo ocorre com a inversão da posse do bem mediante violência ou grave ameaça, sendo prescindível a posse mansa e pacífica.

5.
Diante da constatação da consumação do delito, impõe-se o afastamento da causa de diminuição referente à tentativa (art. 14, II, CP), redimensionando-se a pena do réu.

6.
A pena-base foi corretamente fixada em 4 anos e 6 meses de reclusão, em razão da culpabilidade acentuada
(uso de violência física desnecessária com golpes, levando a vítima a cair no chão)
, sendo reduzida para 4 anos pela atenuante da confissão. A exclusão da tentativa resulta na pena definitiva de 4 anos de reclusão, mantido o regime aberto.

7. Por outro lado, r
edimensiona-se, de ofício, a pena de multa de 30 para 10 dias-multa, em consonância com a reprimenda privativa de liberdade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso provido.

Tese
s
de julgamento:

1.
Consuma-se o crime de roubo com a mera inversão da posse do bem subtraído mediante violência ou grave ameaça, ainda que por breve período e seguido de imediata recuperação da coisa.

2. A pena de multa deve ser fixada em simetria com a pena privativa de liberdade.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II; 33, § 2º, “c”; 59; 65, III, “d”; 157, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 582; STJ, AgRg no REsp n. 1.988.080/CE, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 13.03.2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.008.396/RJ, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª Turma, j. 08.08.2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.827.133/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 18.02.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal nº

0537179-29.2019.8.05.0001
, em que figura, como Apelante,

o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
, e, como Apelado, o
LEONARDO DOS SANTOS SOUZA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e

D
AR PROVIMENTO
ao
r
ecurso
ministerial
,
apenas
reconhecer a modalidade consumada do delito de roubo,
e,
DE OFÍCIO
, reduzir a pena de multa; redimensionando-se a pena do Apelado em 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e
10 (dez) dias-multa,
no valor unitário mínimo,
mantendo-se os demais termos da sentença combatida
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia
,
02 de setembro de 2025
.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS08